Tribunal: TJPA
Processo: 0801641-18.2022.8.14.0013
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801641-18.2022.8.14.0013

RECORRENTE: RAUL CANDIDO DA SILVA BRITO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA ADJETIVAÇÃO DO DELITO. EXAME PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACERCA DA ADMISSIBILIDADE DA QUALIFICADORA. NULIDADE TÓPICA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Segundo entendimento do STJ, a decisão de pronúncia deve “esclarecer os motivos pelos quais chegou a determinado convencimento, porquanto não se deve confundir motivação concisa com ausência de fundamentação”, de modo que “a falta de motivação apresentada pelo julgador, ao exercer o juízo de convicção” quanto à admissibilidade da qualificadora “descrita na denúncia, constitui causa de nulidade da decisão de pronúncia” (RHC n. 102.953/PA), como ocorreu na hipótese dos autos.

2. Nesse contexto, resta prejudicado o presente recurso que objetiva o afastamento da qualificadora do motivo fútil, posto que inexistente “fundamentação na imposição da qualificadora ao acusado, a medida que se impõe não é o imediato decote da qualificadora e sim a anulação, de ofício, da decisão apenas neste ponto, já que houve afronta ao dever de motivação judicial, trazido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 93, IX, devendo ser proferido novo
decisum
somente no tocante ao reconhecimento ou não da qualificadora imputada na denúncia” (TJCE, RESE n. 0005822-30.2013.8.06.0047 e TJGO, RESE n. 0065350-37.2017.8.09.0090).

3. Recurso em sentido estrito prejudicado, com reconhecimento oficioso de nulidade tópica da sentença de pronúncia relativamente à adjetivação do delito.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária irtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, declarando, de ofício, a nulidade tópica da sentença de pronúncia, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de julho a 5 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Tratam os autos de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA que pronunciou RAUL CÂNDIDO DA SILVA BRITO pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, do Código Penal (ID 18208320).

Em razões recursais, a defesa postula pelo afastamento da qualificadora referente ao motivo fútil, em razão da ocorrência de prévio desentendimento entre o acusado e a vítima momentos antes do delito, com a pronúncia por homicídio simples (ID 18208328).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão impugnada (ID 18208332).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 20155969).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno que a ausência de juízo de retratação constitui mera irregularidade (STJ,

HC 216944/PA
), inexistindo óbice ao conhecimento do recurso.

Não obstante,
identifico fator impeditivo à análise do pleito de afastamento da qualificadora
, objeto da irresignação recursal.

Neste particular, clarifico que o magistrado sentenciante pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio, qualificado pela suposta motivação fútil da conduta, sem declinar qualquer fundamento com respeito a adjetivação do delito, limitando-se a resguardar a apreciação das qualificadoras ao Conselho de Sentença, conforme trechos da decisão de pronúncia a seguir transcrito:

“[...] Dada a razoabilidade da acusação e presença de indícios suficientes de autoria e materialidade,
resguardo a apreciação das qualificadoras para apreciação pelo Tribunal do Júri
, haja vista que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação de competência (AgRg no HC n. 677.844/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.), o que não ocorre no caso em apreço.

[...]

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, com base no art. 413 do Código de Processo Penal, hei por bem PRONUNCIAR RAUL CÂNDIDO DA SILVA BRITO, devidamente qualificado nos autos, submetendo-o ao julgamento do Júri Popular, com base na imputação colhida no art. 121, §2º, inciso II, do CP. [...]”. (ID 18208320, p. 5-6).

Ao assim proceder, o juízo recorrido contrariou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a decisão de pronúncia deve “esclarecer os motivos pelos quais chegou a determinado convencimento, porquanto não se deve confundir motivação concisa com ausência de fundamentação”, de modo que “a falta de motivação apresentada pelo julgador, ao exercer o juízo de convicção” quanto à admissibilidade da qualificadora “descrita na denúncia, constitui causa de nulidade da decisão de pronúncia” (STJ,
RHC n. 102.953/PA
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Nesse contexto, resta prejudicado o presente recurso que objetiva o afastamento da qualificadora do motivo fútil, posto que inexistente “fundamentação na imposição da qualificadora ao acusado, a medida que se impõe não é o imediato decote da qualificadora e sim a anulação, de ofício, da decisão apenas neste ponto, já que houve afronta ao dever de motivação judicial, trazido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 93, IX, devendo ser proferido novo decisum somente no tocante ao reconhecimento ou não da qualificadora imputada na denúncia” (TJCE,
RESE n. 0005822-30.2013.8.06.0047
, relator Des. Mário Parente Teófilo Neto, DJe de 28/6/2023. No mesmo sentido: TJGO,
RESE n. 0065350-37.2017.8.09.0090
, relator Des. Ricardo Silveira Dourado, DJe de 30/10/2023).

Diante do exposto, julgo prejudicado recurso, declarando, de ofício, a nulidade tópica da sentença de pronúncia relativamente à adjetivação do delito, determinado a restituição dos autos ao juízo recorrido para que profira nova decisão declinando fundamentação acerca da admissibilidade da qualificadora encartada no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 06/08/2024